Tribunal: STF
Processo: Rcl 51530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Hilton de Jesus Chaves Pereira Filho e Vilma Gloria Ribeiro Passos de Medeiros em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 26ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro (Autos nº 0101532-14.2020.8.19.0001) que determinou a manutenção da suspensão da medida de imissão na posse de imóvel onde os reclamantes residem até março de 2022. 



     



    2. Os reclamantes narram que vivem em união estável desde 2004 e que adquiriram, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, imóvel situado na Rua Visconde de Pirajá, 487, apt. 1401, bairro de Ipanema, onde atualmente residem. Alegam que, diante das dificuldades financeiras que passaram a enfrentar, ficaram inadimplentes com o contrato habitacional. Em consequência, o imóvel foi consolidado em nome da CEF, sendo vendido em leilão extrajudicial.



    3. Informam que em desfavor do primeiro reclamante foi ajuizada ação de imissão na posse por Carlos Alberto Rechelo Neto e Fernanda Cusnir Rechelo, arrematantes do bem imóvel, e que, em despacho monocrático, foi concedida liminar para desocupação do imóvel, sem que fossem analisadas as sete petições anteriormente apresentadas pelo reclamante, o que motivou, inclusive, reclamação perante o Conselho Nacional de Justiça. Defendem que os autores da ação de imissão na posse optaram por não incluir a segunda reclamante no polo passivo da demanda, embora viva em união estável com o primeiro reclamante há mais de dezesseis anos e que, protocoladas várias petições informando sobre a existência de litisconsorte necessário, o juízo reclamado quedou-se inerte, "ferindo e atropelando o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório" pois somente após um ano e três meses foi a segunda reclamante incluída no polo passivo da ação.



    4. Alegam que, a despeito do local onde residem, vivem hoje em "completa penúria financeira, tendo auxílio de parentes, e trabalho informal" e que têm sido vítimas de uma tentativa de confisco ilegal de todas as suas economias. Aduzem que a segunda reclamante não foi intimada para purgar a mora e que não foram notificados "de forma inequívoca" acerca do 1º e do 2º leilão realizados nos autos de origem — que resultaram na arrematação do bem pelos autores da ação de imissão na posse —, de modo que deve ser reconhecida a nulidade absoluta dos atos praticados, "retornando o contrato de financiamento a fase da realização de leilões, dando-se oportunidades para os Requerentes exercerem seu direito dos DEVEDORES de purgar a mora em momento derradeiro". Argumentam que tanto a Lei 9.514/2017 quanto o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça exigem a notificação pessoal dos mutuários acerca da data, dia e hora do leilão, o que não teria ocorrido.



    5. Asseveram que o primeiro reclamante é idoso com mais de sessenta e cinco anos e portador de comorbidades, figurando no grupo de alto risco para o contágio da COVID-19 e que a segunda reclamante, por sua vez, é portadora de "Lúpus Erimatoso Sistêmico, uma doença Autoimune, incurável e terminal", razão pela qual também se encontra no grupo de risco. 



    6. Alegam que a decisão reclamada ignorou a decisão proferida na Rcl 45.319, que teria validado a constitucionalidade da Lei 9.020/2020 do Estado do Rio de Janeiro, cujos efeitos foram prorrogados em razão do Decreto 47.870/2021, o qual estendeu o estado de calamidade no Estado até 01.07.2022. Sustentam, ainda, a violação da decisão proferida na ADPF 828, de minha relatoria. Aduzem, por fim, que "a cláusula 18.5 no contrato de mútuo e alienação fiduciária da CAIXA colide frontalmente com o Art. 53 do CDC , tratado pelo TEMA 1095 – Afetado do STJ".



    7. Requerem os reclamantes, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ao final, postula pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada: 



    (i) determinando o cumprimento da Lei Estadual 9020/2020, do Estado do Rio de Janeiro, "em pleno vigor conforme Decreto 47.870 da lavra do Ilmo.Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro", que prorroga o estado de calamidade no Estado até 1º de julho de 2022; 



    (ii) reconhecendo a nulidade dos leilões, "e todos os subsequentes atos administrativos praticados pela Reclamada CAIXA (árvore dos frutos envenenados), incluindo a venda direta do imóvel (fruto envenenado) aos Especuladores Profissionais [...] eis que os Reclamantes deixaram de ser intimados de forma inequívoca, conforme decisões do STJ, do dia, da hora e local do 1º e 2º leilão";



    (iii) suspendendo o feito "até o deslinde do Tema 1095 conforme ordenamento do STJ, e o transito em julgado das ações anulatórias em andamento na JFRJ de autoria do Primeiro Reclamante: autos nº 5066035-81.2020.4.02.5101/RJ e ação anulatória de autoria da Segunda Reclamante, autos nº 5014546-05.2020.4.02.5101/RJ assim como, da ação rescisória nos autos do processo nº 5006989-41.2020.4.02.0000/RJ, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa dos Reclamantes, uma vez que existe configurado a verossimilhança do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação".



    8. Pleiteiam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    9. A presente reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, determinou a requisição de informações junto à autoridade reclamada. As informações foram prestadas.



    10. É o relatório. Decido.



     



    11. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    12. Na Rcl 43.519, o Min. Ricardo Lewandowski deferiu a liminar pleiteada, para determinar a suspensão da Representação de Inconstitucionalidade n° 0079151-15.2020.8.19.0000 e restabelecer a eficácia da Lei estadual 9.020/2020, do Rio de Janeiro, que previu a suspensão “de todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-2019), declarado pelo DECRETO nº 46.973, de 16 de março de 2020”.



    13. No caso dos autos, foi deferida tutela provisória de urgência em ação reivindicatória para determinar a expedição de mandado de imissão na posse, concedendo-se o prazo de trinta dias para desocupação voluntária pelos reclamantes. Posteriormente, o juízo reclamado determinou a suspensão dos efeitos da decisão, em razão da determinação contida na Lei estadual 9.020/2020. A decisão reclamada, por sua vez, determinou fosse mantida a suspensão da medida de imissão na posse até março de 2022, diante da prorrogação do Estado de Calamidade Pública no Estado do Rio de Janeiro.



    14. A avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto da legislação estadual não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Rcl 45.319, pois, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização da Lei estadual 9.020/2020 como parâmetro normativo ou declaração de sua invalidade. 



    15. Anoto, ainda, que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocada na inicial (Lei 9.020/2020, do Estado do Rio de Janeiro, Decreto 47.870/2021, art. 53 do CDC) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    [...].” 



     



    16. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    17. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



     “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    18. Nota-se que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



     



    19. Assim, não há como estender aos reclamantes os efeitos da decisão proferida na ADPF 828-MC. A situação concreta dos autos  envolve alienação fiduciária, modalidade de financiamento no qual o próprio bem adquirido é dado como garantia do contrato, e venda por leilão extrajudicial em razão de inadimplência do devedor fiduciante, peculiaridades que não foram objeto de exame na decisão a que o reclamante pretende ver os efeitos estendidos. 



     



    20. Ainda, cabe destacar que, com relação à hipótese de falta de pagamento de aluguel, suspendeu-se temporariamente apenas a possibilidade de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991). Na ocasião, assinalei que a “intervenção judicial deve ser mínima”, pois “não foram trazidos dados sobre os efeitos sistêmicos que o deferimento da suspensão genérica de despejos em locações poderia gerar” e o deferimento da medida pode “gerar um efeito em cascata, provocando um estímulo para o não pagamento de aluguel mesmo por aqueles que possuem condições financeiras”.



    21. Em se tratando de financiamento imobiliário, qualquer intervenção se mostra ainda mais delicada, pois é bastante limitado o número de credores que suportarão eventual medida judicial, tendo em vista que os empréstimos são concedidos por instituições financeiras dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). É importante considerar, também, que a própria Lei nº 9.514/1997, que regula os financiamentos, já prevê a necessidade de se estabelecer no contrato um prazo de carência para que o banco comece o procedimento de execução extrajudicial da dívida. Iniciado o procedimento, o fiduciante é intimado para quitar a dívida no prazo de 15 dias (art. 26, §§ 1º e 2º). Somente após, em não havendo o pagamento das parcelas vencidas e dos encargos, o bem é retomado pelo fiduciário e levado a leilão. Além disso, antes da execução, existe a possibilidade de o devedor pedir a suspensão temporária da exigibilidade das prestações, a incorporação das prestações em aberto no saldo devedor, a renegociação da dívida ou a revisão do contrato. Se o financiamento tiver sido tomado nas condições do Programa “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, é possível, também, recorrer ao Fundo Garantidor de Habitação Popular (FGhab). Isto é, há uma série de medidas que podem ser tomadas a fim de se evitar a futura remoção por inadimplência das prestações habitacionais.



    22. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    23. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator